Tribunal: TJDFT
Processo: 0752402-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752402-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROAN NOGUEIRA MARTINS AGRAVADO: KAIZEN SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ROAN NOGUEIRA MARTINS contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo de execução de título extrajudicial n. 0720289-17.2023.8.07.0007, que não recebeu os embargos à execução (ID 179719942), nos seguintes termos: Da análise dos autos, observo que a parte executada juntou petição nominada como "embargos à execução" neste autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 179245885/179249112. À Secretaria, para que certifique o decurso do prazo para pagamento e oposição de Embargos à Execução. Certificado o decurso do prazo, promovam-se as pesquisas junto aos sistemas conveniados a este juízo. No agravo de instrumento (ID 54270943), a parte agravante pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública. Para tanto, afirma não ter assinado o contrato e que exercia a representação da pessoa jurídica. O despacho ID 54421680 intimou o agravante para justificar o seu interesse recursal. Intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo em branco. Preparo recolhido (ID 54270947, 54270950). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ) 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Nesse sentido, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que não é o caso. Analisando a decisão impugnada, percebe-se que os embargos à execução não foram acolhidos porque reconhecido o erro grosseiro na interposição dos embargos nos mesmos autos. Nesse sentido, cito jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERTADOS EM AUTOS APARTADOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. PRÉVIA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EMBARGOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. IRRELEVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE TJDFT E DO STJ. 1. De acordo com o art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução de título extrajudicial devem obrigatoriamente ser distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais mais relevantes da demanda principal, devendo seu processamento ser realizado em apartado. 2. Diante de expressa disposição normativa, qualifica-se como erro grosseiro a apresentação de embargos nos próprios autos da pretensão executiva, de modo que a posterior adequação à forma legal, por si só, não permite a admissão da insurgência ofertada fora do prazo estabelecido pela legislação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247989, 07157353920198070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se o pedido de mérito do agravo de instrumento é o reconhecimento da ilegitimidade ativa, mesmo quando o juízo na origem não conheceu os embargos à execução, verifica-se que a hipótese não está abrangida no art. 1.015, do CPC. Segundo o entendimento do STJ no REsp 1.704.520, a enunciação do rol exaustivo de cabimento do agravo de instrumento se torna insuficiente quando for inviável ler o rol de modo restritivo, diante de questões urgentes e fora do rol, o que não aconteceu no caso. Assim, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, e tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia Tema 988 do STJ, o agravo de instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator